Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-37.2025.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório apto ao deslinde da causa. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório apto ao deslinde da causa. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Opção do autor à modalidade contratual ajustada e ciência dos seus termos. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto para diversas compras e saques. Descontos pertinentes. Aparente inexistência de margem para contratação de empréstimo consignado convencional. Não ocorrência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.